Tribunal: TJMT
Processo: 1010352-82.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010352-82.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARMEM CAMIRAN ARAUJO - CPF: 923.965.001-63 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. Gonçalo Antunes de Barros Neto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1010352-82.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Carmem Camiran Araújo e

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Carmem Camiran Araújo e

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de outubro de 2021.

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. PARCELAMENTO DOS DÉBITOS EM ABERTO. CORTE INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Restando incontroverso que a consumidora se encontrava em dia com o pagamento das faturas de energia elétrica e mesmo assim, teve o seu fornecimento de energia suspenso indevidamente, situação que perdurou por quase um mês, até que a energia fosse religada, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa.

Eleva-se o valor da indenização se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso,
proponho

j
ulgar
procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (17/03/2021, ID 51386807) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
;

b)
condenar
a parte reclamada, a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (04/01/2021, ID 51010208), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e

c)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 51035926, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.”.

A Autora recorreu da sentença requerendo a majoração do valor fixado a título de indenização pelo dano moral e a Ré, pugna pela reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos, alegando ausência de dano moral indenizável.

No presente caso, verifico que houve o corte do fornecimento de energia elétrica em 09.02.2021, em razão do suposto inadimplemento das faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020, contudo, foi efetuado acordo entre as partes com o pagamento da primeira parcela no dia 04.01.2021, ou seja, na data da suspensão dos serviços não havia nenhuma fatura pendente de pagamento.

Portanto, houve a interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica na UC da Reclamante, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao pedido de majoração da condenação a título de dano moral, entendo que este merece acolhimento, visto que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu em 09.02.2021, sendo religada apenas por determinação judicial em 13.03.2021, portanto o valor fixado está aquém do comumente fixado em casos análogos por esta Turma Recursal, levando em consideração ainda os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do parcial provimento do recurso interposto pela Autora, resta prejudicado o recurso do Requerido.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso da Promovente,
elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 7.000,00.
Nego provimento ao recurso da Promovida.
Condeno a empresa, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021